Tribunal: TJES
Processo: 0000015-96.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-96.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES SOUZA PREMOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000015-96.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES SOUZA PREMOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSIANI SOSSAI DO NASCIMENTO - ES26475-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. NULIDADE DO ANPP NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Tharles Souza Premoli contra a r. sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306, § 1º, inciso II, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 01 (um) ano. O apelante requer a nulidade processual pela não homologação do acordo de não persecução penal; a absolvição por ausência de prova técnica idônea para amparar a condenação por embriaguez; a absolvição por inexistência de perigo concreto no delito de tráfego perigoso; e, subsidiariamente, postula a redução da reprimenda, o afastamento da suspensão do direito de dirigir e a exclusão de seu nome do rol dos culpados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve recusa judicial indevida na homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), gerando nulidade; (ii) saber se a ausência de teste de etilômetro ou exame sanguíneo inviabiliza a condenação pelo art. 306 do CTB; (iii) saber se o conjunto probatório demonstrou o perigo concreto exigido para a tipificação do crime do art. 311 do CTB; (iv) saber se é cabível a redução da pena corporal e o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir; e (v) saber se deve ser determinado o afastamento do nome do réu do rol dos culpados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rechaçada, porquanto os registros processuais demonstram inequivocamente que a recusa à proposta de ANPP apresentada pelo Ministério Público partiu do próprio indiciado e de sua defesa, não havendo que se falar em substituição do juízo de conveniência do órgão acusador por parte do magistrado.

4. A norma incriminadora do art. 306 do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais externamente perceptíveis, não se exigindo, com exclusividade, a realização de teste de etilômetro (§ 2º do art. 306 do CTB). No caso, a embriaguez restou fartamente demonstrada pelo exame de constatação e pelos harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

5. O perigo concreto atinente ao delito do art. 311 do CTB restou insofismavelmente demonstrado pelos elementos orais que noticiaram que o apelante invadiu a contramão de direção, em alta velocidade e em trecho com obstrução viária decorrente de acidente, além de desobedecer à ordem de parada dos militares.

6. Inviável o acolhimento do pleito de redimensionamento da sanção corporal, tendo em vista que a pena-base e a definitiva de ambos os delitos já foram fixadas no patamar mínimo cominado em lei.

7. A aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir constitui exigência legal de caráter cumulativo às sanções corporais dos delitos de trânsito em comento, não comportando exclusão, evidenciando-se que o prazo de 01 (um) ano fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade das condutas praticadas.

8. Carece de interesse recursal o pleito de exclusão do nome do recorrente do rol dos culpados, na medida em que o juízo sentenciante expressamente determinou que tal lançamento nos registros competentes seja realizado apenas após a certificação do trânsito em julgado do
decisum
.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

THARLES SOUZA PREMOLI
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos
306, §1º, II, e artigo 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente aberto,
além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 01 (um) ano
.

A defesa no id.
18160129
, pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento pela não homologação do acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao art. 306 do CTB por ausência de prova técnica idônea e pela absolvição quanto ao art. 311 do CTB por inexistência de perigo concreto. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, pelo afastamento da suspensão do direito de dirigir e a exclusão do nome do réu do rol de culpados.

Contrarrazões no id.
18279913
pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
18952316
, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000015-96.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES SOUZA PREMOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSIANI SOSSAI DO NASCIMENTO - ES26475-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“
[...]

01:
Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 21h56min, na Rodovia Fued Nemer, Castelo/ES, o denunciado
THARLES SOUZA PREMOLI
, conduzia um veículo GM CORSA, placa MRF9549, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano;

02:
Revela mais a peça informativa que Policiais Militares estavam atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito, em que os dois sentidos de tráfego estavam obstruídos, momento em que o denunciado invadiu a contramão, em alta velocidade, ultrapassando a fila de veículos que estavam parados;

03:
Narra finalmente que ao realizarem a abordagem do denunciado, os Policiais Militares constataram que o mesmo estava sob o efeito de álcool, apresentando hálito etílico, fala alterada, dificuldade de equilíbrio e olhos vermelhos, sendo que apesar da recusa em realizar o teste de alcoolemia, o denunciado confessou espontaneamente que havia ingerindo bebida alcoólica.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos, conforme Boletim Unificado, depoimentos prestados, e demais provas contidas nos autos.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

THARLES SOUZA PREMOLI
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos
306, §1º, II, e artigo 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente aberto,
além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 01 (um) ano
.

A defesa, no id. 18160129, pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento pela não homologação do acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao art. 306 do CTB, por ausência de prova técnica idônea e pela absolvição quanto ao art. 311 do CTB por inexistência de perigo concreto. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, pelo afastamento da suspensão do direito de dirigir e a exclusão do nome do réu do rol de culpados.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A
d
efesa sustenta nulidade processual, sob o argumento de que a magistrada singular teria, de ofício, deixado de homologar o ANPP, substituindo o juízo de conveniência do Ministério Público.

A preliminar deve ser rechaçada.

A narrativa defensiva encontra-se totalmente dissociada da realidade documentada nos autos.

Conforme se extrai do termo de audiência, realizada em 29 de novembro de 2021, bem como registrado na própria sentença, a proposta de ANPP foi regularmente formulada pelo Ministério Público, mas o próprio acusado e sua defesa técnica recusaram a proposta ofertada.

A recusa baseou-se na insistência da tese de inocência por parte do apelante, o que inviabiliza a confissão formal e circunstanciada exigida pelo art. 28-A do CPP.

Sendo assim, não houve intervenção indevida do Juízo ou recusa arbitrária de homologação, mas sim a ausência de requisito essencial (concordância do réu), motivo pelo qual o feito seguiu seu trâmite regular.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A) Do crime de embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB)

A tese defensiva baseia-se na alegação de que não há prova técnica idônea para amparar a condenação, uma vez que não foi realizado o teste de etilômetro ou exame de sangue.

Contudo, a argumentação não prospera.

A norma incriminadora do art. 306 do CTB (com a redação dada pela Lei nº 12.971/2014) não exige, como condição exclusiva para condenação, a realização de teste do bafômetro.

A materialidade pode ser comprovada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (§ 2º do art. 306).

No caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora foi atestada pelo Exame de Constatação acostado aos autos, devidamente corroborado pela robusta prova testemunhal.

Destaco os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório:

Testemunha Guilherme Asevedo Campanin (Policial Militar): Declarou que o réu estava "bastante alterado e com odor etílico", falando em voz alta e assumindo postura arrogante ao afirmar que ligaria para um antigo comandante.

Testemunha André Botelho Côgo (Policial Militar): Relatou que o acusado parou o veículo apenas após ordens da guarnição e que os policiais verificaram sua alteração, em razão da ingestão de bebidas alcoólicas. Afirmou, ainda, que o próprio réu assumiu ter ingerido bebidas.

Ressalte-se que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, são provas idôneas para embasar o decreto condenatório.

B) Do crime de direção perigosa (Art. 311 do CTB)

A
d
efesa alega a inexistência de perigo concreto, argumentando que o réu apenas desviou para evitar uma colisão devido a carros parados na via e falta de sinalização.

Todavia, a prova oral demonstrou claramente a ocorrência de risco efetivo à incolumidade pública.

Os fatos narrados indicam que os policiais militares prestavam atendimento a um acidente prévio, com a via parcialmente obstruída. Neste cenário, o apelante invadiu a contramão em velocidade incompatível, ultrapassando a fila de veículos parados e desobedecendo à primeira ordem de parada.

A alegação de que realizou apenas uma manobra evasiva, cai por terra diante do depoimento do policial André Botelho, que asseverou que o apelante conduziu o veículo por cerca de 50 a 100 metros após a curva, ignorando o giroflex ligado da viatura policial.

Trafegar na contramão de direção, em trecho com fluxo interrompido, para atendimento de sinistro, desobedecendo ordens de parada, configura de forma inequívoca o perigo de dano exigido pelo tipo penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Subsidiariamente, a
d
efesa postula a redução das penas para o mínimo legal e o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

A análise da r. sentença revela que a pretensão de redução das penas corporais se encontra prejudicada.

O Juízo
a quo
, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal, considerou favoráveis as circunstâncias judiciais e fixou as penas-base, para ambos os delitos, no mínimo patamar cominado em lei. Com o concurso material (art. 69 do CP), a pena restou definitiva e inalterável em 01 (um) ano de detenção.

No que tange à suspensão do direito de dirigir, trata-se de penalidade cumulativa de imposição obrigatória pela legislação de trânsito, não sendo facultado ao julgador o seu afastamento.

O prazo estipulado pelo juízo de piso — 01 (um) ano — mostra-se plenamente adequado e proporcional à gravidade concreta das condutas (concurso de crimes, invasão de contramão, desobediência a ordem de parada e alteração psicomotora), amparado nos ditames do art. 293 do CTB e na jurisprudência das Cortes Superiores.

DA EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DOS CULPADOS

Por fim, a
d
efesa requereu a exclusão do nome do apelante do rol dos culpados, tese que, inclusive, encontrou guarida no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sob o fundamento de observância ao postulado da não culpabilidade antes do trânsito em julgado.

Contudo, ao compulsar detidamente o dispositivo da r. sentença condenatória, verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto.

O d. Juiz sentenciante foi cirúrgico e cristalino ao determinar tal providência, registrando expressamente:

"
Após a certificação do trânsito em julgado da r. Sentença, determino que a Secretaria da Vara adote as seguintes diligências: (...) Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados.
".

Portanto, o lançamento do nome do apelante no rol dos culpados já foi expressamente condicionado pelo magistrado de primeiro grau à ocorrência do trânsito em julgado da condenação, inexistindo qualquer gravame atual a ser reformado nesta instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)